Tribunal: TJMT
Processo: 1029173-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029173-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS LINA DA COSTA - CPF: 043.082.793-80 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no.1029173-65.2020.8.11.0003 - Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS LINA DA COSTA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto da lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$8.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende que agiu em pleno exercício regular do direito, contrato regular, descontos lícitos e devidos, uma vez que o empréstimo fora regularmente firmado entre as partes, não havendo que se falar em restituição de valores.

Sustenta que os descontos são devidos e que o contrato de no.809986817 foi firmado de forma completamente regular; que o pagamento foi liberado mediante ordem de pagamento à parte autora de modo que, os valores do empréstimo foram devidamente creditados, não havendo que se falar em dano material, tampouco em dano moral, devendo deve a sentença singular ser totalmente reformada à improcedência.

Assevera que os descontos são decorrentes da contratação e utilização de empréstimo, não havendo que se falar em ato ilícito por parte do Banco recorrente.

Destaca que o Banco requerido tomou todas as precauções no momento da contratação, pois, juntamente com o contrato, foram juntados os documentos da autora, o que confere total legitimidade na contratação.

Assevera que é legítima a contratação do referido empréstimo, bem como legitimo motivo que ensejou os descontos no benefício da parte recorrida, restando manifestamente comprovada a improcedência do pleito.

Alega que não deve prosperar a presente ação, demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco recorrente quanto ao dano moral reivindicado, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade, qual seja ausência de ato ilícito, devendo ser indeferida a pretensão indenizatória.

Aduz não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em inexistência do contrato ou restituição de parcelas pagas devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

Ainda, que o valor fixado a título de dano moral revela-se exagerado e fixado sem observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua reforma. Em não sendo esse entendimento que seja procedido a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos.

Entende que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral incidam a partir do seu arbitramento.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que para que seja reformada a decisão guerreada, afastando-se assim qualquer indenização ou obrigação de fazer imposta ao Recorrente. Caso seja outro entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, bem como que a incidência de juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Contrarrazões (Num. 97676969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no.1029173-65.2020.8.11.0003 - Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS LINA DA COSTA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto da lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$8.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inicialmente, defiro o requerimento de id. 97676961(Pág.16) e determino que as intimações para o Banco Apelante sejam realizadas em nome do Dr.
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A
, sob pena de nulidade.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial, a parte Autora informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, o qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de no 809986817.

O Banco Apelante, por sua vez, defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora/agravada comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato no
. 809986817, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Cumpre destacar que o Banco apelante,
nas suas razões recursais, anexa documentos (Num. 97676962 – Pág.1/6) que alega cuidar-se de contrato supostamente entabulado entre as partes.

Ocorre que o mencionado documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo, portanto, indiscutível que a requerida/apelante tinha conhecimento e acesso a tal documento, já que diz respeito ao contrato supostamente entabulado entre as partes, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão” (N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Ademais, a Apelante em sua contestação limitou suas alegações somente na defesa da regularidade da contratação, contudo, não apresentou qualquer prova da contratação para comprovar a existência e regularidade do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Assim, incumbe ao Banco Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora, razão pela qual a pretensão do autor deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Desta feita, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso

e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021